Tribunal: TJPA
Processo: 0814812-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814812-18.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO DO NASCIMENTO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A, DO CP – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA (
FUMUS COMISSI DELICTI
) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – ALEGAÇÃO SUPERADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. O reconhecimento da
ausência ou não de elementos de autoria e materialidade delitiva, a partir do pretendido reconhecimento da imprestabilidade do relato da vítima,
demanda análise aprofundada do conjunto
fático-probatório do processo criminal, o que não se admite na via estreita do
writ.
Precedentes jurisprudenciais.

2. O
habeas corpus
não constitui meio idôneo para avaliar a validade ou veracidade do conjunto probatório que embasou o decreto prisional. Ademais, não têm como ser aferidas todas as provas eventualmente amealhadas durante a instrução criminal, a fim de verificar a procedência ou não de uma acusação, como requer a defesa.

3. As alegações de falta dos requisitos da custódia cautelar e desnecessidade da medida extrema foram devidamente apreciadas por esta Egrégia Seção de Direito Penal nos autos do
Habeas Corpus
nº 0807151-85.2021.8.14.0000, constituindo-se, portanto, mera reiteração de pedido, razão pela qual não merecem ser conhecidas.

4. Estando a instrução criminal encerrada, como
in casu
, uma vez que os autos de origem se encontram na fase de apresentação de alegações finais, resta superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula 52 do STJ.

5. À unanimidade, agravo regimental conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 24/03/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 24 de março de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
ROBERTO DO NASCIMENTO CRUZ
(
ID – 8516995
), inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor pelo advogado Diego Marinho Martins - OAB/PA Nº 25.611-B (
ID – 8398907
).

Nas razões recursais, o agravante reitera parte dos argumentos apresentados por ocasião da impetração do
mandamus
, sobretudo a existência de
um estudo social nos autos da
Ação Penal nº 0800235-06.2021.8.14.0042, o qual concluiu pela carência de veracidade da palavra da vítima, sendo que alega que esta não serviria para sustentar a exordial acusatória e, assim, justificar a sua prisão preventiva, por ausência de risco à ordem pública.

Aduz estar sofrendo flagrante constrangimento ilegal decorrente da
ausência de elementos de autoria e de materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
)
, ausência de requisitos da prisão preventiva, desnecessidade da medida extrema e excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que o aludido
writ
seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Não obstante os argumentos do agravante, trazidos pela sua combativa defesa, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Outrossim, no mérito, afirmo que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Rememorando a situação ora sob análise, extrai-se da inicial do
habeas corpus
(
ID – 7579404
), impetrado em 15/12/2021, que o agravante alegou estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente de: 1)
ausência de elementos de autoria e de materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
)
, haja vista a existência de um estudo social nos autos da
Ação Penal nº 0800235-06.2021.8.14.0042, que concluiu pela falta de veracidade do relato da vítima, o qual, portanto, não serviria para sustentar a denúncia e justificar a segregação preventiva; 2)
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
; 3)
desnecessidade da medida extrema
; e, 4)
excesso de prazo para a formação da culpa
.

Na ocasião, a defesa requereu o relaxamento da prisão do recorrente e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão, o que sequer chegou a ser analisado, uma vez que, por meio da decisão monocrática recorrida (
ID – 8398907
), o
mandamus
não foi conhecido.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada, a saber:

“(...)

De antemão, afirmo não ser o caso de conhecimento da presente ação mandamental, senão vejamos:

Quanto à alegação de ausência de elementos de autoria e de materialidade delitiva (fumus comissi delicti), entendo não ser adequada a via estreita do writ, pois o reconhecimento da falta de tais elementos, ou mesmo de provas, demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório do processo criminal
.

In casu, o impetrante justifica o seu pleito basicamente na existência de um estudo social feito pela equipe deste TJE/PA (ID – 7580416) que, em tese, vai de encontro ao relato do ofendido durante a instrução criminal e, portanto, não serviria para sustentar a peça acusatória e, assim, justificar a prisão preventiva do paciente. Entretanto,
não há como, nesta via célere, se examinar de forma acurada os demais meios de provas constantes nos autos de origem, a fim de verificar a procedência ou não da denúncia, como pretende o impetrante
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

(...)

No que tange as alegações de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e desnecessidade da medida extrema, igualmente não merecem ser conhecidas, uma vez que já foram submetidas à apreciação desta Egrégia Seção de Direito Penal, por meio do Habeas Corpus nº 0807151-85.2021.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 16/09/2021
.

(...)

Com efeito, em se tratando de matéria que já foi objeto de outro mandamus impetrado anteriormente em favor do coacto, o qual foi devidamente analisado e julgado por esta Corte de Justiça, resta
configurada a reiteração de pedido, sendo que, eventual insurgência quanto aos argumentos em questão deverá se dar perante o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 105, I, c, da Constituição Federal
.

Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, também não merece ser conhecido, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID – 8060370) e o termo de audiência juntado no ID – 8060394, verifica-se que já foi encerrada a instrução da Ação Penal nº 0800235-06.2021.8.14.0000
, estando os autos na fase de apresentação de alegações finais.

Assim, resta superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, como, aliás, estabelece a Súmula 52 do STJ.

(...)

Por fim, ressalta-se que, não há que se falar em flagrante ilegalidade na situação em análise, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.”
(grifo nosso)

Como se vê, a alegação de
ausência de elementos de autoria e de materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), que constitui propriamente a irresignação do agravante no presente, não foi conhecida, na medida em que, a meu juízo, sua análise,
in casu
, demanda análise aprofundada do conjunto
fático-probatório do processo criminal, o que não se admite na via estreita do
writ.

Isto porque, o agravante a justificou na existência de um estudo social que vai de encontro ao relato do ofendido durante a instrução criminal, concluindo pela sua ausência de veracidade, o que não tem como ser valorado em sede de
habeas corpus
, pois este não se presta a examinar teses sobre ausência de provas ou falta de indícios suficientes de autoria e de provas robustas da materialidade delitiva.

Em outras palavras, o
habeas corpus
não constitui meio idôneo para avaliar a validade ou veracidade do conjunto probatório que deu suporte ao decreto prisional, mas apenas se este se apresenta devidamente fundamentado, com o preenchimento dos pressupostos e requisitos legais para uma segregação cautelar.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas,
providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. "
Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso, porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/10/2014)
.

2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois está-se diante do delito de estupro de vulnerável, tendo destacado o Magistrado de piso, além da gravidade concreta da conduta, que o agravante, durante o procedimento de registro da ocorrência policial realizado pela genitora da vítima, teria comparecido à delegacia "para verificar qual ocorrência estava sendo registrada contra ela, tentando amedrontar a genitora da vítima e os demais familiares que estavam com ela". Portanto, a custódia preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 149.158 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 28/11/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULVERÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – ASSUNTO QUE NECESSITA DE PROVAS ROBUSTAS – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO
- EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ALEGAÇÃO SUPERADA – JUIZ A QUO INFORMOU OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – PROCESSO DE ORIGEM EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – SUMULA 52 DO STJ - DECISÃO QUE MATÉM A PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO PERIGO À ORDEM PÚBLICA E À VÍTIMA – RECOMENDAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DO DECRETO PREVENTIVO (ART , 316, CPP)- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I – O Paciente foi preso no dia 4 (quatro) de fevereiro de 2020, por suspeita de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a sua filha de 5 (cinco) anos de idade (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal). A denúncia foi recebida em 18 (dezoito) de fevereiro daquele mesmo ano, porém ainda não teria ocorrido a audiência de instrução. Por esse motivo, alega estar evidenciado o excesso de prazo, além de afirmar não estarem presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia, salientando as condições favoráveis do réu. Questiona, ainda, a veracidade de provas existentes nos autos e afirma não estar sendo efetuada a revisão periódica do decreto preventivo previsto em lei (art. 4º, I, c, da Recomendação nº. 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, e art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal).

II –
Sabe-se que não é possível discutir em sede de habeas corpus matérias que necessitam de instrução probatória mais robusta para sua análise, desta feita, deixo de conhecer os questionamentos referentes à autoria e à materialidade do delito, assim como quanto à veracidade dos depoimentos prestados
.

III – No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva por asseverar que, no caso sob enfoque, não restam preenchidos os requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, informando, ainda, possuir o Paciente condições pessoais favoráveis, não assiste razão ao Impetrante. Infere-se da decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva, ter o juízo a quo fundamentado o seu entendimento na existência de “indicação de ocorrência do fato e indícios em desfavor do investigado” e na gravidade do crime praticado (estupro de vulnerável praticado por genitor contra sua filha de 5 anos), apontando a periculosidade do réu e, portanto, a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública e proteção da vítima. Com efeito, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbra desrespeito aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário, além de eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, por si só, não serem aptas a afastar a custódia cautelar.

IV - Quanto à alegação do constrangimento ilegal advindo do desrespeito aos prazos legalmente previstos para o deslinde processual e para a reanálise do decreto preventivo, o juízo a quo, ao prestar as suas informações, noticiou já ter ocorrido a audiência instrutória, estando o processo aguardando a apresentação das alegações finais da defesa. Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula nº. 52 do Superior Tribunal de Justiça (Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo). No que se refere à observância da necessária revisão periódica do decreto preventivo, percebe-se que o magistrado de primeiro grau a efetuou no último dia 21 (vinte e um) de abril.

V - Ante o exposto, no esteio do parecer ministerial, julga-se pelo parcial conhecimento do pedido e denegação do presente Habeas Corpus impetrado, reforçando a necessidade de reavaliar o decreto preventivo periodicamente, conforme determinação constante no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.”
(TJ/BA, HC 8011847-13.2021.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 11/08/2021) (grifo nosso)

Ressalte-se, ainda, que, por mais que o agravante argumente que tal alegação não visa a absolvição, mas tão somente a sua colocação em liberdade, não há como dissociar as duas coisas a partir do pretendido reconhecimento da imprestabilidade do depoimento da vítima, mesmo porque, nesta via célere e restrita do
mandamus
, não têm como ser aferidas todas as provas eventualmente amealhadas durante a instrução criminal, a fim de verificar a procedência ou não de uma acusação, como, repito, requer o recorrente.

Por fim, não pairam maiores dúvidas quanto ao não conhecimento das alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, desnecessidade da medida extrema e excesso de prazo para a formação da culpa, pois as duas primeiras já haviam sido analisadas por este colegiado em
mandamus
julgado em setembro/2021, configurando-se mera reiteração de pedido, enquanto que a última está superada, uma vez que a instrução criminal já foi encerrada, conforme estabelece a Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA), 24 de março de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Súmula 52
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Belém, 25/03/2022